Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSTO. CORREÇÃO. ARTIGO 659, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
1. Em relação ao arrolamento sumário, o novo código de ritos prescreve expressamente que a partilha amigável será homologada de plano pelo Magistrado, sendo o Fisco intimado posteriormente para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura existentes.
2. A nova disciplina legal (CPC, art. 659) recebeu redação significativamente distinta da redação do art. 1.031 do CPC de 1973, tendo em vista que a norma prevista no Código de Buzaid, ao contrário da atual, exigia a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas para a homologação da partilha amigável.
3. Considerando a superveniência desse novo regramento instrumental civil, forçoso concluir que o art. 659 do CPC excepcionou claramente a previsão de cunho processual contida no art. 192 do CTN de que: “Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”.
4. Desta forma, nas partilhas amigáveis em procedimento de arrolamento sumário, como é o caso dos autos, não há como condicionar a lavratura do formal de partilha à quitação de todos os tributos, devendo a Fazenda Pública adotar as medidas administrativas próprias para o lançamento e a satisfação dos eventuais créditos tributários a ela devidos.
5. Recurso não provido.